Tribunal: TCU
Processo: 036.830/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8127/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Núcleo Estadual da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte para atendimento das determinações exaradas pelo Acórdão 3864/2019-TCU-Segunda Câmara . Considerando o lapso temporal, superior a um ano, decorrido entre Acórdão e o pedido de prorrogação, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo para atendimento às determinações contidas exaradas no Acórdão 3864/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 036.830/2018-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eliane Feitosa Confessor (XXX.147.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Karinna Coeli Dantas de Oliveira Martins (4.027/OAB-RN) e outros, representando Eliane Feitosa Confessor. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.